Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-90.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO. DESPROVIMENTO.
Nos termos dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
Há indícios de que o caminhão guincho tenha sido utilizado em atividades ilícitas da organização criminosa "Comboio do Cão". Não se demonstrou a origem dos recursos para a sua aquisição, havendo a possibilidade de que tenham sido utilizados para tanto valores percebidos de atividades criminosas.
Recurso desprovido.